Tribunal: TJBA
Processo: 8022127-44.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8022127-44.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DANIVALDO DE JESUS FERREIRA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta por Danivaldo de Jesus Ferreira e David Cafe Santos Mota contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa pugna pela absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela desclassificação para a modalidade tentada. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada aos apelantes pode ser considerada materialmente atípica em razão da incidência do princípio da insignificância; (ii) definir se o delito de furto se consumou ou permaneceu na esfera da tentativa diante da recuperação imediata da res furtiva. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Termo de Restituição, depoimentos dos policiais militares e confissão extrajudicial dos acusados. 4. Os relatos dos policiais responsáveis pela diligência foram coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuindo plena validade quando colhidos sob o crivo do contraditório judicial. 5. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores fixados pelo STF: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. 6. O valor da res furtiva, correspondente a R$ 1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais), ultrapassa o salário mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão patrimonial. 7. A prática do delito em concurso de agentes evidencia maior reprovabilidade da conduta e constitui óbice adicional à aplicação do princípio da bagatela. 8. O crime de furto consumou-se no momento em que os agentes ultrapassaram a linha dos caixas e ingressaram no estacionamento com as mercadorias sem efetuar o pagamento, ocorrendo a inversão da posse da res furtiva. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 934, consolidou o entendimento de que o crime de furto se consuma com a posse de fato da coisa subtraída, ainda que por breve período e seguida de perseguição imediata. 10. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observando-se os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como as Súmulas 231 e 545 do STJ. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de furto qualificado quando o valor da res furtiva supera parâmetro relevante em relação ao salário mínimo vigente e a conduta é praticada em concurso de agentes. 2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que por breve período e seguida de imediata perseguição, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e corroborados 2.837.306/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.04.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.897.021/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 08.03.2022.por outros elementos probatórios, possuem plena validade para fundamentar a condenação penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 155, § 4º, IV, 33, § 2º, “c”, e 44; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 14.10.2015 (Tema 934); STJ, AgRg no AREsp. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022127-44.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante DANIVALDO DE JESUS FERREIRA e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO 1ª CÂMARA CRIME 1ª TURMA RELATOR